Tribunal: TJDFT
Processo: 0743263-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743263-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REFRIAR REFRIGERAÇÃO LTDA RECORRIDO: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença que julga improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos de execução produzem efeitos imediatos, todavia, é possível atribuir efeito suspensivo se for demonstrada a possibilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.102, § 4o, do CPC. 2. No caso em exame, a determinação de levantamento de valores somente após o trânsito em julgado dos embargos à execução constitui exercício do poder geral de cautela do magistrado. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil e ao enunciado 317 da Súmula do STJ, asseverando ser expressa a norma no sentido de que a sentença de improcedência dos embargos à execução produz efeitos imediatos, mostrando-se descabido aguardar seu o trânsito em julgado para a adoção de medidas executivas, notadamente quando os fundamentos para tanto residem em legislação já revogada – no caso, o artigo 1.102, §4o, do CPC/1973. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012